Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, mantendo os demais termos da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os critérios legais de fixação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A multa administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor possui natureza sancionatória e pedagógica, não se destinando à reparação de danos, mas à repressão de condutas ilícitas e à prevenção de novas infrações.
4. A fixação do valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. No caso concreto, o valor de R$ 60.000,00 foi fixado com base em múltiplas infrações graves, inclusive envolvendo consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência, evidenciando adequação e proporcionalidade da sanção.
6. A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da multa administrativa somente é cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.
7. A redução do valor da multa compromete a eficácia do poder de polícia e o caráter pedagógico da sanção administrativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e sancionatório, não reparatório. 2. É indevida a redução judicial da multa quando observados os critérios legais do art. 57 do CDC e inexistente desproporcionalidade. 3. A intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa exige demonstração de ilegalidade ou excesso manifesto."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.08.2006; TJMT, Apelação no 0008986-32.2015.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1038228-18.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os critérios legais de fixação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor possui natureza sancionatória e pedagógica, não se destinando à reparação de danos, mas à repressão de condutas ilícitas e à prevenção de novas infrações.

4. A fixação do valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. No caso concreto, o valor de R$ 60.000,00 foi fixado com base em múltiplas infrações graves, inclusive envolvendo consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência, evidenciando adequação e proporcionalidade da sanção.

6. A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da multa administrativa somente é cabível quando evidenciada manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

7. A redução do valor da multa compromete a eficácia do poder de polícia e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido

Tese de julgamento: "1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e sancionatório, não reparatório. 2. É indevida a redução judicial da multa quando observados os critérios legais do art. 57 do CDC e inexistente desproporcionalidade. 3. A intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa exige demonstração de ilegalidade ou excesso manifesto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.08.2006; TJMT, Apelação no 0008986-32.2015.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do processo no 1038228-18.2023.8.11.0041, que teve como parte contrária o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem em ação de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2023325295, no valor de R$ 120.470,85, decorrente de multa aplicada pelo PROCON em razão de supostas irregularidades encontradas em agência bancária do executado. O banco, após ser citado, opôs embargos à execução, garantindo o juízo e impugnando tanto a CDA quanto o valor arbitrado a título de cobrança de crédito tributário, alegando desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Em primeira instância, o magistrado julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo integralmente o valor da CDA, por entender que a penalidade aplicada estava em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação, sustentando a flagrante desproporcionalidade do valor da multa imposta pelo órgão competente.

Inicialmente, sobreveio decisão monocrática que acolheu parcialmente os argumentos do apelante, reconhecendo que os valores se demonstravam excessivos, injustificáveis e desbalanceados frente ao objetivo perseguido, considerando que o fato gerador da CDA decorreu de penalidade por indicação de supostas irregularidades na agência bancária. Consequentemente, foi determinada a redução do valor original da multa para R$ 30.000,00.

Inconformado com tal decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou agravo interno, discordando dos valores determinados na decisão monocrática e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. Em nova análise, houve decisão monocrática que revogou a decisão anterior, julgando improcedente o recurso do banco e restabelecendo os valores arbitrados na sentença de primeira instância.

É contra esta última decisão monocrática que se insurge o Banco Bradesco S/A, através do presente agravo interno, requerendo sua reforma integral. O agravante sustenta que o valor fixado na sentença encontra-se claramente exorbitante, sendo necessária a redução da penalidade aplicada.

Argumenta que a legislação e a jurisprudência brasileira admitem a redução judicial de multas aplicadas pelo PROCON quando estas se mostram excessivas e desproporcionais à infração, especialmente quando fixadas sem observar adequadamente os critérios legais previstos no artigo 57 do CDC.

Requer a retratação para que seja reconhecido a necessidade de reduzir o valor da penalidade (Id. 342859872).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende o desprovimento do agravo interno, argumentando que a multa foi aplicada em conformidade com todos os parâmetros legais, seguindo o que preconizam os artigos 24 e 28 do Decreto no 2.181/97, bem como os artigos 56, I, e 57, caput e parágrafo único, da Lei no 8.078/90 (Id. 345069377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado, passando ao exame do mérito.

A questão central dos autos cinge-se à possibilidade de redução, pelo Poder Judiciário, do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando a instituição financeira alega desproporcionalidade da sanção em relação à infração praticada.

Inicialmente, cumpre estabelecer os parâmetros normativos que regem a matéria. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo"
, fixando em seu parágrafo único os limites quantitativos da penalidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a multa administrativa foi aplicada após regular procedimento administrativo, observando-se o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. O órgão administrativo competente considerou adequadamente os três critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No que tange à gravidade da infração, não se pode minimizar a importância do cumprimento das normas de proteção ao consumidor por instituições financeiras, que prestam serviços essenciais à população e devem manter padrões elevados de atendimento. As irregularidades constatadas na agência bancária, ainda que possam parecer menores sob a ótica da instituição, representam descumprimento de obrigações legais que afetam diretamente os direitos dos consumidores.

Quanto à condição econômica do fornecedor, é notória a robusta situação financeira do Banco Bradesco S/A, uma das maiores instituições financeiras do país, com patrimônio e faturamento que justificam a aplicação de multa em patamar mais elevado. A capacidade econômica do infrator é critério expressamente previsto em lei e deve ser considerado para que a sanção cumpra sua função dissuasória.

O argumento de que a multa teria caráter confiscatório não prospera. O valor de R$ 120.470,85, embora significativo em termos absolutos, representa quantia irrisória quando comparada ao patrimônio e ao faturamento da instituição financeira. Para que a sanção administrativa cumpra sua finalidade pedagógica e preventiva, especialmente em relação a grandes corporações, é necessário que o valor seja suficientemente expressivo para desestimular a reincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça excepcionalmente a possibilidade de revisão de multas administrativas, estabelece critérios rigorosos para tal intervenção, exigindo a demonstração de flagrante desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade. No caso concreto, não se verifica tal situação excepcional que justifique a interferência judicial na dosimetria da sanção administrativa.

O controle judicial dos atos administrativos deve ser exercido respeitando a discricionariedade técnica do órgão especializado. O PROCON, como órgão técnico especializado na defesa do consumidor, possui expertise para avaliar adequadamente a gravidade das infrações e aplicar as sanções correspondentes, dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

A redução indiscriminada de multas administrativas aplicadas a grandes instituições financeiras pode gerar precedente perigoso, enfraquecendo o sistema de proteção ao consumidor e estimulando o descumprimento das normas consumeristas. É necessário que as sanções mantenham sua eficácia dissuasória, especialmente em relação a fornecedores de grande porte.

Ademais, verifica-se que a multa foi aplicada dentro dos limites legais estabelecidos, respeitando o piso e o teto previstos na legislação. A alegação de violação ao princípio da vedação ao confisco não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que o valor da sanção não compromete a atividade empresarial da instituição financeira nem representa percentual significativo de seu patrimônio.

O procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa observou todas as garantias constitucionais e legais, não havendo vício procedimental ou material que justifique a anulação ou redução da penalidade. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais estabelecidos.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da multa no valor original atende ao interesse público de proteção aos direitos dos consumidores e fortalece o sistema sancionatório administrativo, essencial para a efetividade das normas de defesa do consumidor.

A decisão monocrática que restabeleceu o valor original da multa apresenta-se tecnicamente correta e em consonância com os princípios que regem a matéria, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que restabeleceu o valor da multa administrativa em R$ 120.470,85, por entender que a sanção foi aplicada em conformidade com os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do CDC e não apresenta caráter desproporcional ou confiscatório que justifique a intervenção judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Conforme bem relatado pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na judiciosa decisão, o Eminente Desembargador deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos
.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Com efeito, no concernente aos valores das multas, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.(TJ-MT 00089863220158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)".

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação ocorrida.

Registra-se, por oportuno, que a imposição da multa constitui exercício do poder de polícia conferido ao órgão administrativo competente, nos termos expressamente previstos na legislação consumerista. Sua fixação fundamenta-se na presença de circunstâncias agravantes, notadamente pelo fato de que, das 09 (nove) infrações imputadas ao agravado em razão da inadequada prestação de serviços, 06 (seis) delas foram praticadas em desfavor de pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos e portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, as quais transcrevo:

“01) Não mantinha em suas dependências, em local visível e em formato legível informações ao público consumidor que asseguram total conhecimento acerca das situações que possam implicar recusa na recepção de documentos (cheques, boletos de cobrança, fichas de compensação e outros) ou na realização de pagamentos, contrariando o disposto no inciso III do artigo 6°, 20 $2°, art. 31 e 39, VIII da Lei Federal no 8.078, de 11.9.1990 /c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e artigo 2° da Resolução n° 3.694, de 26.3.2009 do BACEN;

02) Negava o pagamento de contas de energia elétrica, água e telefone pelos meios convencionais. ou seja, através do guichê de caixa, uma vez que, o convênio celebrado entre as fornecedoras dos serviços junto ao banco, era para o recebimento de tais documentos apenas pelos caixas eletrônicos, contudo, é vedado as instituições financeiras negar ou restringir aos clientes e ao público usuário. atendimento pelos meios convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de atendimento alternativo ou eletrônico. Tal prática contraria o disposto no artigo 6° inciso II, 20 $2° c 39, inciso II da Lei Federal n° 8.078/90 c/c o artigo 12, inciso II do Decreto Federa n° 2.181/97;

03) Não disponibilizava o atendimento prioritário IMEDIATO as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, idosas, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. contrariando o disposto nos artigos 7°, caput, 20 $2° e 39, VIII da Lei Federal no 8.078, de 11.9.1990 e inciso I do parágrafo único do artigo 3o da Lei Federal n° 10.741, de 1.10.2003 / alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e $2° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296, de 2.12.2004;

04) Não disponibilizava funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: "Profissional exclusivo para o atendimento de ídosos". tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no artigo 3o da Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006 c/c os artigos 7o, caput, 20 $2° e 39, VIII da Lei Federal no 8.078, de 11.9.1990 e inciso 1 do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741, de 1.10.2003 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e §2° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296, de 2.12.2004;

05) Não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, uma vez que. não possui espaço inferior livre de 70 cm e recuo de 30 cm que possibilite a aproximação frontal do cadeirante. em desacordo o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2015). item 9.4.2, e ABNT (NBR 15250:2005), contrariando o disposto nos artigos 7°. caput. 20 $2° e 39. VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n 2.181/1997 e inciso II do $1° e $3° do artigo 6° do Decreto Federal no 5.296/2004;

06) Não disponibilizava ao público consumidor, serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas. prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento, contrariando disposto nos artigos 7°, caput, 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal no 8.078, 11.9.1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal no 2.181, de 20.3.1997 e inciso III do §1° do artigo 6° do Decreto Federal no 5.296, de 2.12.2004:06.

07) Não disponibilizava ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com, deficiência visual, contrariando o disposto nos artigos 7°, caput, 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078, de 11.9.1990 c/c c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e incise VI do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296 de 2.12.2004;

08) Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, conforme disposto nos artigos 7°, caput, 20 $2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e §4° do artigo 6° do Decreto Federal no 5.296, de 2.12.2004;

09. Não disponibiliza ao público consumidor área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme disposto nos artigos 7°, caput, 20 §2o e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078\1990 c/c c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181\1997 e inciso V do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296\2004”

Diante do exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do eminente Desembargador Relator, Mario Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, manter o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo (R$ 60,000,00), nos termos acima alinhados

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026 -(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL - CONVOCADA:)

Acompanho o voto da 1a Vogal

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026